Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732673-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE EMBARGADO: H2F ENGENHARIA E INOVACAO LTDA, ALBERTO BUENO DE PAULA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE contra a decisão que indeferiu a liminar ao fundamento de ocorrência de erro material e omissão. Sustenta que o agravo de instrumento foi movido buscando reforma de decisão interlocutória em razão da realização de julgamento parcial de mérito e pelo afastamento das normas de defesa do consumidor em favor do agravante. Afirma que o agravo de instrumento teve por pedidos: “a. Seja o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, para determinar a suspensão da tramitação dos processos originários, até o julgamento do mérito deste recurso; b. Seja dado provido ao presente recurso para reforma da decisão interlocutória a fim de que: b.1.Determinada a aplicação do Código de Defesa do consumidor em favor do Agravante, haja vista se tratar de relação de consumo; b.2. Seja reformada a decisão “aquo” para que reconhecida a nulidade dos contratos objeto das demandas, nos termos da argumentação pretérita;” Entretanto, o único pedido analisado teria sido o de reforma da decisão para aplicação do CDC, desconsiderando-se o requerimento constante do item b.2, referente a nulidade dos contratos. Alega ainda que o pedido de tutela de urgência recursal para suspensão do processo de origem, teve por fundamento a desnecessidade de produção de prova pericial caso acolhido o pedido de nulidade, de modo que a suspensão do processo se justificaria para evitar a realização de prova pericial bastante onerosa que pode se mostrar inútil, em caso de provimento ao agravo. Conheço dos embargos, porquanto, tempestivos. De fato, a decisão embargada não se pronunciou quanto ao pedido de nulidade dos contratos objeto da demanda. Nesse ponto, destaco que, embora o agravante pretenda a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e reconhecimento da nulidade dos contratos firmados pelo síndico Alberto Bueno de Paula, por inobservância de forma prescrita em lei, a concessão de efeito suspensivo constitui exceção à regra e somente deve se dar quando relevante a fundamentação e houver risco de lesão grave e de difícil reparação, o que não foi constatado nos autos. No caso, as alegações de inobservância de forma prescrita em lei e desnecessidade de produção de prova pericial não são suficientes a caracterizar probabilidade do direito pretendido, tampouco risco de lesão grave ou de difícil reparação. Conforme se depreende do art. 1.348, II, do Código Civil, compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Desse modo, não há como se reputar nula uma tratativa firmada pelo síndico à época junto a terceiros. E como bem observado na decisão recorrida “eventual abuso do ex-síndico no desempenho de seu mister deve ser alvo de ação autônoma que vise sua responsabilização.” Ante o exposto CONHEÇO dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS e DOU-LHES PROVIMENTO para integrar a decisão agravada para indeferir o efeito suspensivo ao recurso, também porque a alegação de inobservância de forma prescrita em lei e desnecessidade de perícia não conferem probabilidade do direito, tampouco risco de lesão grave ou de difícil reparação. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2021